Tribunal: TJDFT
Processo: 0719590-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DOCUMENTOS. PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. EXIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A assinatura digital se encontra regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. A referida norma estabelece expressamente a possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
2. A mera ausência de assinatura firmada mediante certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil não configura invalidade do acordo firmado, tendo em vista a possibilidade de identificação do signatário por outros meios e, por conseguinte, da própria autenticidade e validade da assinatura.
3. O sítio oficial do Governo Federal considerou como válida a assinatura aposta pela ZAPSIGN, trazendo o CPF da pessoa que assinou, o no de série do certificado emitente e a data em que foi produzida a assinatura. Sentença cassada.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.